Tribunal: STF
Processo: Rp 969
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-21
Data de publicação: 1981-05-21

Ementa:
1. O PARAGRAFO 1, DO ART. 75, DA LEI N 1.341, DE 30.1.51 (LEI
ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO), E O PARAGRAFO 1 DO ART.
27, DA LEI N 4.737 DE 15.7.65 (CÓDIGO ELEITORAL) ESTAO REVOGADOS
PELO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, QUE LHES E POSTERIOR.
PORTANTO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS INCONSTITUCIONAIS, NEM POR
CONTRARIAREM A CITADA NORMA CONSTITUCIONAL, NEM POR CONTRARIAR O
ART. 94 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N 1/69.
2. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A QUE O STF NEGA
CONHECIMENTO EM SESSAO PLENARIA E EM JULGAMENTO UNIFORME.